Tribunal: TJES
Processo: 5032784-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032784-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR DAMIAO JAVARINI
RECORRIDO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032784-25.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GILMAR DAMIAO JAVARINI.

RECORRIDOS:
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE DE PARCELAS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. GRUPO EM ANDAMENTO. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. LEGALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega o autor abusividade no aumento do valor referente às parcelas, na qual alega vício de informação na contratação, sob o argumento de promessa de parcelas fixas e ingresso em grupo novo, sendo posteriormente surpreendido com reajustes, cobrança de parcelas pretéritas após contemplação e encargos adicionais. Nestes termos pede, nulidade contratual, sucessivamente a rescisão do contrato, a restituição imediata da quantia paga, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, justificando sua anulação; (ii) estabelecer o prazo e os critérios para a restituição dos valores pagos; e (iii) avaliar a ocorrência de dano moral passível de indenização.

IV
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
De início, apesar da parte autora, ora recorrente, alegar o aumento das parcelas referentes ao contrato de consórcio de aquisição de bem móvel, nota-se o respaldo de tal prática, tanto no que se refere ao instrumento aderido pela parte, quanto na Lei n.º 11.795/08 e na Circular nº 3.432 de 2009, do Banco Central. Não se identifica, com efeito, qualquer prática abusiva por parte da requerida, ora recorrida, assim como não se vê a ausência do cumprimento do dever informacional. A tal respeito, aliás, é imperioso o registro dos seguintes trechos do ato objurgado,
in verbis
: “[...]
No campo "Nome do bem/índice", consta expressamente "IPCA Veículos 56". Isso demonstra que o valor do crédito, e consequentemente das parcelas (taxa de administração, fundo comum e fundo de reserva, calculados sobre o valor do bem), estava atrelado a um índice de correção (IPCA). A tese de "parcelas fixas" é incompatível com a própria natureza do contrato de consórcio, cuja legalidade dos reajustes é amparada pelo Art. 27 da Lei nº 11.795/08 e pelo Art. 18 da Circular BACEN nº 3.432/2009, que preveem a atualização do valor do crédito e das prestações de acordo com o preço do bem referenciado.
Nesse passo, já resta claro, que pela natureza do contrato e pela legislação que o regulamenta, a previsão é de variação da parcela. No mesmo documento (ID 78072512, pág. 3), consta de forma clara: "Prazo: 59 meses" e, logo abaixo: "Pagamento das parcelas já transcorridas: 13 parcelas prorrogadas até a contemplação." Dessa forma, não prospera a alegação de surpresa ou omissão. O autor teve ciência, ou ao menos deveria ter tido, por meio do documento de adesão que recebeu – conforme ele próprio admite no e-mail anexado (ID 78072512, p. 5) –, que estava ingressando em um grupo com prazo remanescente de 59 meses e que 13 parcelas anteriores seriam cobradas quando da contemplação.
[...]”. Assim sendo, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante quanto à ausência de vício de consentimento. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. O contrato de consórcio, portanto, é válido e suas cláusulas devem ser respeitadas.

5.
Nessa esteira de ideias, o caso deve ser tratado como rompimento unilateral do contrato por exclusiva vontade da parte autora. Com isso, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio de que deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS). Aliás, o referido entendimento é adotado pela Corte Cidadã de forma irrestrita, inclusive em relação aos contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 11.795/2008 [Nesse sentido, a título de exemplo, cita-se: STJ/RCL 16.390/BA; AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019; AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019]. Com efeito, são esclarecedoras as passagens do voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti quando da análise da Reclamação nº 16.390/BA, que bem demonstram a firme posição do Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema, inclusive frente ao
cancelado
Enunciado Cível nº 109 do FONAJE, cuja redação era contrária ao Tema Repetitivo nº 312/STJ. Não se desconhece que no âmbito do Colegiado Recursal da Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi julgado o
IRDR nº 22/2015
, cuja orientação foi a de “
devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”. Todavia, consoante demonstrado anteriormente, o entendimento da C. Corte Uniformizadora Capixaba restou superado a partir de julgados posteriores do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com força vinculativa, como é o caso da Reclamação já destacada. Cuida-se de nítida situação prevista no art. 927, inc. III, do CPC, em que juízes e tribunais deverão observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, mormente quando reafirmada no âmbito de reclamação (CPC, arts. 988 a 993), garantindo-se a autoridade da decisão do STJ e de sua resolução em demanda repetitiva (CPC, art. 988, incisos II e IV). Não é outra, aliás, a orientação do Conselho Nacional de Justiça, conforme se extrai do § 2º do art. 37 da Recomendação nº 134/2022,
in verbis
: “
Recomenda-se que, em caso de superveniência de tese firmada pelos tribunais estaduais, regionais ou superiores, a tese constituída no sistema dos juizados especiais seja tida por ineficaz diante do entendimento estabelecido pelos tribunais, em caso de incompatibilidade entre os posicionamentos adotados, para que haja a prevalência e incidência das teses estabelecidas pelos tribunais.
” Por tudo isso, no que diz respeito a tal tópico, a sentença de origem deve ser reformada, a fim de comportar o ajuste ora retratado, devendo ser ressaltada a devolução integral das parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Aliás, consoante precedentes do STJ, os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado.

6.
Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

7.
Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

8.
Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. para reformar a sentença e
CONDENAR
a parte ré ao ressarcimento da importância despendida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração proporcional,
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS). Ficam incólumes os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)